Tribunal: TJBA
Processo: 8022460-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022460-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: UIRAS VICENTE LOURENCO e outros

Advogado(s): UIRAS VICENTE LOURENCO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATÉRIA QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO,
ausência de reavaliação
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelo advogado Uiras Vicente Lourenço
em favor
d
e Bernardo Serafim Medeiros Filho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado. O
I
mpetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias,
inexistência de
periculum libertatis
e insuficiência de provas para a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis as
q
uestões em discussão: (i) verificar se
é possível o enfrentamento da tese de insuficiência das provas em sede de habeas corpus; (ii) examinar se
há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
na formação da culpa
; (
iii
) avaliar a suficiência dos fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva; (
iv
)
definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias gera nulidade da custódia cautelar; (v)
analisar
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
mormente diante da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o enfrentamento, em sede de
habeas corpus
, de alegações relacionadas à fragilidade das provas produzidas nos autos, por demandarem dilação probatória incompatível com a via eleita.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva, proferida em 28/03/2025, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem apontado a necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, em consonância com o art. 312 do CPP.

5. A falta de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera nulidade automática da custódia, especialmente quando a necessidade da segregação é confirmada em decisão posterior devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

6. Não se configura excesso de prazo quando a demora na formação da culpa resulta de circunstâncias inerentes à complexidade do caso, especialmente em crimes de natureza sexual que exigem cautela adicional na coleta de provas e proteção da vítima.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, notadamente a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de insuficiência de provas,
além de
demanda
r
juízo de mérito, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do crime, a possibilidade de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva não implica, por si só, nulidade da custódia, especialmente quando posteriormente confirmada por decisão fundamentada.

4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 316, parágrafo único; ECA, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8022460-53.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
UIRAS VICENTE LOURENÇO
(OAB/BA 69.343), em favor d
o Paciente

BERNARDO SERAFIM MEDEIROS FILHO
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER PARCIALMENTE
e, n
esta
extensão,
DENEGAR A ORDEM
vindicada, mantendo-se o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02